Tribunal: TCU
Processo: 011.243/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7153/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.243/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Luiz Paulucci (XXX.576.628-XX); Alessandra da Silva Carvalho (XXX.950.188-XX); Allan Gabriel Cardoso dos Santos (XXX.219.528-XX); Jose Henrique Peixoto dos Santos Batista (XXX.591.428-XX); Lucas Luis Moreira (XXX.391.758-XX); Maria Madalena Xavier (XXX.980.038-XX); Monica Vieira Machado da Silva (XXX.145.218-XX); Naiane Leticia Francisco (XXX.957.348-XX); Patricia de Oliveira Miranda Lima (XXX.312.228-XX); Yuri Prado Oliveira (XXX.188.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.